Tribunal: STJ
Processo: 0013379-46.2023.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814874 - PR(2024/0471093-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINE TAMARA GONCALVES
ADVOGADOS
: FLAVIO PANSIERI - PR031150
FÁBIO VIANA BARROS - PR037164
ABNER FRANCISCO DE LIMA - PR084072
BRUNO MARANHAO FABRICIO - PR117218
LUCIANO BEZERRA POMBLUM - PR048281
FELIPE GASPARIM - PR083275
AGRAVADO
: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - PR039429
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO; DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDEZ
PERMANENTE PARCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA N.
E DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. AGRAVO EM
1.112/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, com aplicação da
art. 927,
Súmula n. 282 do STF, negou seguimento com base no
I, alínea b, do
art. 1.030,
CPC quanto ao
o, III, da
e o inadmitiu por entendimento
art. 6
Lei n. 8.078/1990,
sumulado.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança securitária em seguro de vida em
grupo, com pedido de pagamento integral do capital segurado por invalidez
permanente e alegada falta de informação sobre cláusulas limitativas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
seguradora ao pagamento de R$ 25.000,00, correção pelo INPC desde o
pagamento administrativo, juros de 1% ao mês desde a citação e honorários de
10%.
Documento eletrônico VDA55101762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a5bbdeb4-06f4-4fc0-9da3-1e6ef3b81ac3

4. A Corte de origem reformou para aplicar o Tema n.
fixou o dever de
1.112/STJ,
informação exclusivo do estipulante, estabeleceu indenização proporcional de 10%
(R$ 2.500,00), correção desde a contratação e juros desde a citação, com
redistribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 3o, do
art. 927,
CPC por ausência de modulação dos efeitos do Tema n.
diante de
1.112/STJ
mudança jurisprudencial; e (ii) saber se houve violação do
o, III, da
art. 6
pelo afastamento do dever de informação da seguradora sobre
Lei n. 8.078/1990
cláusulas restritivas em seguro de vida em grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de ofensa ao
§ 3o, do CPC não foi debatida no acórdão
art. 927,
recorrido nem provocada por embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
7. Quanto ao
o, III, da
o acórdão está alinhado ao Tema n.
art. 6
Lei n. 8.078/1990,
que fixa o dever de informação exclusivo do estipulante, e, proposta a
1.112/STJ,
ação apenas contra a seguradora, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ ante a
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n.
art. 927,
83 do STJ porque o acórdão recorrido está em consonância com o Tema n.
que fixa o dever de informação exclusivo do estipulante e a aplicação
1.112/STJ,
imediata do repetitivo.”
CPC, arts. 1.030 I,
, 85 § 11 e 927 § 3o;
Dispositivos relevantes citados:
b
o III.
Lei n. 8.078/1990, art. 6
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 211 e 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.874.811/SC,
Seção, julgado em
STJ,
relator Ministro
2/3/2023;
REsp n. 1.604.515/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/8/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a5bbdeb4-06f4-4fc0-9da3-1e6ef3b81ac3

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a5bbdeb4-06f4-4fc0-9da3-1e6ef3b81ac3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814874 - PR(2024/0471093-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINE TAMARA GONCALVES
ADVOGADOS
: FLAVIO PANSIERI - PR031150
FÁBIO VIANA BARROS - PR037164
ABNER FRANCISCO DE LIMA - PR084072
BRUNO MARANHAO FABRICIO - PR117218
LUCIANO BEZERRA POMBLUM - PR048281
FELIPE GASPARIM - PR083275
AGRAVADO
: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - PR039429
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO; DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDEZ
PERMANENTE PARCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA N.
E DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. AGRAVO EM
1.112/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, com aplicação da
art. 927,
Súmula n. 282 do STF, negou seguimento com base no
I, alínea b, do
art. 1.030,
CPC quanto ao
o, III, da
e o inadmitiu por entendimento
art. 6
Lei n. 8.078/1990,
sumulado.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança securitária em seguro de vida em
grupo, com pedido de pagamento integral do capital segurado por invalidez
permanente e alegada falta de informação sobre cláusulas limitativas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
seguradora ao pagamento de R$ 25.000,00, correção pelo INPC desde o
pagamento administrativo, juros de 1% ao mês desde a citação e honorários de
10%.
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

4. A Corte de origem reformou para aplicar o Tema n.
fixou o dever de
1.112/STJ,
informação exclusivo do estipulante, estabeleceu indenização proporcional de 10%
(R$ 2.500,00), correção desde a contratação e juros desde a citação, com
redistribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 3o, do
art. 927,
CPC por ausência de modulação dos efeitos do Tema n.
diante de
1.112/STJ
mudança jurisprudencial; e (ii) saber se houve violação do
o, III, da
art. 6
pelo afastamento do dever de informação da seguradora sobre
Lei n. 8.078/1990
cláusulas restritivas em seguro de vida em grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de ofensa ao
§ 3o, do CPC não foi debatida no acórdão
art. 927,
recorrido nem provocada por embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
7. Quanto ao
o, III, da
o acórdão está alinhado ao Tema n.
art. 6
Lei n. 8.078/1990,
que fixa o dever de informação exclusivo do estipulante, e, proposta a
1.112/STJ,
ação apenas contra a seguradora, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ ante a
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n.
art. 927,
83 do STJ porque o acórdão recorrido está em consonância com o Tema n.
que fixa o dever de informação exclusivo do estipulante e a aplicação
1.112/STJ,
imediata do repetitivo.”
CPC, arts. 1.030 I,
, 85 § 11 e 927 § 3o;
Dispositivos relevantes citados:
b
o III.
Lei n. 8.078/1990, art. 6
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 211 e 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.874.811/SC,
Seção, julgado em
STJ,
relator Ministro
2/3/2023;
REsp n. 1.604.515/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/8/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALINE TAMARA
GONÇALVES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento do
§ 3o, do Código de Processo Civil, com aplicação
art. 927,
da Súmula n. 282 do STF, por negativa de seguimento com base no
I,
art. 1.030,
b, do Código de Processo Civil ao ponto referente ao
o, III, da
alínea
art. 6
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

e por inadmissão com base em entendimento sumulado (fls.
Lei n. 8.078/1990,
533-534).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 601-608.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação nos autos de ação de cobrança securitária.
O julgado foi assim ementado (fl. 447):

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. INVALIDEZ
PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 1 (UM) ANO (ART. 206, §1o,
INCISO II, ALÍNEA “B”, CÓDIGO CIVIL).
TERMO
SÚMULA 101/STJ.
INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FÍSICA.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE
SÚMULA 278/STJ.
INFORMAÇÃO QUE RECAI SOBRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE
COLETIVA. TESES JURÍDICAS FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
N.
E N.
(TEMA N.
). INDENIZAÇÃO
1.874.811/SC
1.874.788/SC
1.112/STJ
SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE REPERCUSSÃO DA LESÃO
INCAPACITANTE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DA
DATA
DA
CONTRATAÇÃO DA APÓLICE.
AVISO DE SINISTRO
SÚMULA 632/STJ.
NÃO FORMALIZADO. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DA DATA DA
CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

O agravo interno interposto foi julgado nos seguintes moldes (fl. 579):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS EM GRUPO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO
1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O
INADMITIU A PARTIR DE ENTENDIMENTO SUMULADO. ARGUIÇÃO EM
CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS,
INCLUSIVE CLÁUSULAS LIMITATIVAS E RESTRITIVAS: EXCLUSIVO DO
ESTIPULANTE. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No
E
1.874.811/SC
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

(TEMA No 1.112 DO STJ). ACÓRDÃO ALINHADO À TESE
1.874.788/SC
FIXADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS: EXCEPCIONALIDADE NA HIPÓTESE
DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL OU DE INSTITUIÇÃO DE
ENTENDIMENTO REPETITIVO. MODULAÇÃO NÃO EFETUADA PELA
CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO PARADIGMA. DEVIDA
APLICAÇÃO DO PRECEDENTE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
ÓBICE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
632):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECE E NEGA PROVIMENTO A AGRAVO
INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO NO JULGADO: REJEIÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A
MATÉRIA APONTADA DE MANEIRA EXPRESSA E SUFICIENTE,
AFASTANDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PRETENDIDA. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ARGUIDOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 927, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
aplicado indistintamente o Tema n. 1.112 do STJ sem modular seus efeitos em
razão de mudança jurisprudencial superveniente, com necessidade de proteção da
confiança e segurança jurídica; e
b) 6o, III, da
já que o acórdão teria afastado o dever
Lei n. 8.078/1990,
de informação da seguradora sobre cláusulas restritivas do seguro de vida em
grupo, contrariando a orientação aplicada à época dos fatos e do ajuizamento.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil e, em consequência, se aplique ao
art. 927,
art. 6
o, III, da
a interpretação vigente à época do ajuizamento,
Lei n. 8.078/1990
modulando os efeitos do Tema n. 1.112 do STJ, a fim de restabelecer a sentença e
inverter e majorar os honorários sucumbenciais com base no
§ 11, do
art. 85,
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

Código de Processo Civil; requer ainda que as publicações se façam em nome de
todos os advogados indicados (fls. 468).
Contrarrazões às fls. 519-526.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança securitária em que a parte
autora pleiteou o pagamento da integralidade do capital segurado sob a alegação de
invalidez permanente por acidente e ausência de informação clara sobre cláusulas
limitativas do contrato de seguro de vida em grupo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 25.000,00, com correção monetária pelo INPC
desde o pagamento administrativo, juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 520-
521).
A Corte de origem reformou a sentença para aplicar o Tema n. 1.112 do
STJ, reconhecendo que o dever de informação é exclusivo do estipulante e fixando
a indenização proporcional ao grau de invalidez, com correção monetária desde a
contratação (Súmula n. 632 do STJ) e juros de mora desde a citação, redistribuindo
o ônus da sucumbência (fls. 447-452).
I - Art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação do artigo
acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos
embargos de declaração para sanar eventual vício – caso de aplicação das Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ.
II - Art. 6o, III, da Lei n. 8.078/1990
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

No caso, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte
agravada, reduzindo a indenização securitária para R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). Confiram-se trechos do acórdão (fls. 450-452):

Da leitura do pedido e da causa de pedir da petição inicial, verifica-se que o
pleito da autora é pela condenação da ré ao pagamento da integralidade do capital
segurado contratado em apólice coletiva pactuada por sua empregadora.
Acerca da questão, esta Câmara possui o entendimento de que o dever de[1]
informação recai sobre a seguradora, uma vez que a estipulante é meranaturalmente
mandatária do grupo segurado. Mesmo sem se levar em consideração a inversão do
ônus da prova ou as disposições da legislação do consumidor, é da ré o ônus de
provar que dera aos seus segurados a adequada e completa informação sobre as
cláusulas e condições contratuais, uma vez que somente as cláusulas previamente
informadas e redigidas de maneira clara e induvidosa vinculam o consumidor.
Nada obstante tal posicionamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.
e n.
1.874.811/SC
1.874.788/SC,
referentes ao Tema n.
definiu as seguintes teses jurídicas:
1.112/STJ,
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE
INFORMAÇÃO.
EXCLUSIVIDADE.
ESTIPULANTE.
GARANTIA
SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR
ACIDENTE
(IPA).
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INCAPACIDADE
PARCIAL
DEFINITIVA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora
ao
e/ou
estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito
das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.
3. Teses para os fins do
do
(i) na modalidade de contrato
art. 1.040
CPC/2015:
de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e
único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,
e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de
estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas
figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao
relacionamento dos segurados com a sociedade . seguradora
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.874.811/SC,
Seção, julgado em
DJe de
) (g. n.)
2/3/2023,
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

Como visto, definiu-se que nos contratos de seguro em grupo contratados por
um estipulante (estipulação própria) o dever de informação recai sobre o contratante
da apólice coletiva, incumbindo a ele repassar as informações do seguro e suas
especificidades ao grupo segurado, de modo que a solução da presente controvérsia
se dará à luz do pacto formalizado entre a seguradora e a estipulante (mov. 14.5).
Segundo a proposta firmada pela empresa estipulante e as condições gerais da
apólice, tem-se que a cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente (IPA) será proporcional ao grau de repercussão da lesão incapacitante e
com base na tabela da SUSEP.
Denota-se, portanto, que a conclusão da sentença de que a autora faz jus ao
recebimento da integralidade do capital segurado não merece prevalecer, o que
impõe o provimento do apelo da ré para reformar a sentença ora apelada nos termos
que doravante serão consignados.
[...]
A conclusão da perícia médica é no sentido de que a autora está acometida de
invalidez permanente parcial de um dos joelhos decorrente do acidente pessoal
narrado por ela em petição inicial no percentual de 10% (dez por cento).
Assim sendo, a indenização securitária deve corresponder a 10% (dez por
cento) do capital segurado contratado (R$ 25.000,00), o que monta a quantia de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Esse montante deve ser corrigido da data da contratação da apólice coletiva
(22 /
– mov. 14.5), consoante orientações do enunciado da
05/2009
mantido o índice definido em sentença (INPC) diante da
Súmula n. 632/STJ,
ausência de impugnação recursal específica pelas partes, com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a contar da data da citação, visto que não houve
requerimento administrativo do pagamento da indenização securitária, de modo que
procede em parte os argumentos de ambas as partes quanto aos consectários legais.
Destarte, o provimento parcial de ambos os apelos é medida que se impõe
para reformar a sentença e reduzir a indenização securitária para R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice INPC da data da
contratação da apólice, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da
data da citação.

Como se observa, a Corte a quo aplicou a tese firmada no Tema n. 1.112
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente
ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os
membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar
informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais
quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre, e
Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de
estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas
figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao
relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Sendo assim, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte, de que cabe ao estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados acerca das condições contratuais, sendo que, na hipótese, a
ação foi ajuizada apenas contra a seguradora, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, frisa-se que as teses firmadas em recursos especiais repetitivos
possuem caráter vinculante e devem, em regra, serem imediatamente aplicadas aos
casos em que há discussão idêntica, inclusive aos que tramitavam antes de firmado
o entendimento.
Nesse sentido: "Os efeitos do julgamento em representativo
de controvérsia são imediatos. Por isso, a pertinência da determinação de
sobrestamento de todos os recursos pendentes e a suspensão de todos os processos
que envolvam a mesma tese representativa da controvérsia." (REsp n.

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
1.604.515/RS,
Turma, julgado em
DJe de
09/08/2017,
02/02/2018)
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:41
Código de Controle do Documento: 22ab0af7-1c0e-42bb-aa39-fa9bab0a8283

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.814.874 / PR
Número Registro: 2024/0471093-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055126520248160045 00115561320188160045 00133794620238160045 115561320188160045
133794620238160045 55126520248160045 5512652024816004500115561320188160045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE TAMARA GONCALVES
ADVOGADOS : FLAVIO PANSIERI - PR031150
FÁBIO VIANA BARROS - PR037164
LUCIANO BEZERRA POMBLUM - PR048281
ABNER FRANCISCO DE LIMA - PR084072
FELIPE GASPARIM - PR083275
BRUNO MARANHAO FABRICIO - PR117218
AGRAVADO
: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - PR039429
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: d6a2357f-9cfb-4946-af82-ffad04215117

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: d6a2357f-9cfb-4946-af82-ffad04215117